Tribunal: CARF
Processo: 10735.902515/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902515/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.262 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MISEL ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CSLL RETIDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A prova da CSLL retida na fonte, deduzida pelo beneficiário na apuração da
CSLL devida, não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902515/2011-76
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902515/2011-76

O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de CSLL do segundo trimestre do ano-calendário 2004.
Transcrevo o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 02) que não reconheceu a
totalidade do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL declarado na
DCOMP no 12610.94179.280307.1.3.03-1602 (fls. 26 a 30). O contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 8.514,50.
Por meio do despacho decisório (DD) eletrônico (fls. 03) não foi reconhecido o
direito creditório para compensar parcialmente os débitos constantes na DCOMP no
12443.76007.300609.1.7.03-5382, bem como a totalidade dos débitos informados nas
DCOMP no 12610.94179.280307.1.3.03-1602, 14271.14149.131206.1.3.03-2126 e
28142.43226.300609.1.7.03-1521. Quanto às parcelas de composição do crédito
informadas na declaração de compensação, referem-se a retenções na fonte no valor de
R$ 8.514,50, onde foi confirmado o montante de R$ 2.121,93. Como não havia CSLL
devida no período, restou um saldo negativo disponível de R$ 2.121,93, conforme
quadro 3 do Despacho Decisório (DD) reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho em 21/07/2011(fls. 04), a interessada apresentou,
em 19/08/2011, resumida manifestação de inconformidade onde alega que as
retenções informadas procedem e são suficientes para comprovar o crédito. Anexa
única e exclusivamente as Notas Fiscais emitidas pelos responsáveis como elementos
de prova das antecipações que constituem o saldo negativo a que tem direito.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 35 a 41 do presente processo (Acórdão 10-62.708, de 08/08/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão indicou as parcelas de crédito não confirmadas, conforme
Despacho Decisório:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902515/2011-76

Ponderou que o contribuinte não havia trazido aos autos os comprovantes de
rendimentos pagos, apresentando apenas oito notas fiscais (fls. 15 a 22), pertencentes a duas
empresas distintas: 04.207.640/0001-28 (Refinaria Alberto Pasqualini) e 33.000.167/0088-62
(Petrobrás S/A - Refinaria Duque de Caxias). Resumiu-as nos seguintes quadros:

Ponderou que o valor retido somente poderia ser deduzido daquele devido no
ajuste se o contribuinte possuísse o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985. E que, alternativamente, poderiam ser reconhecidas as
retenções constantes dos sistemas da Receita Federal, decorrentes das DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras.
Analisando as DIRF, concluiu:
- em relação à empresa REFAP – CNPJ 04.207.640/0001-28, o conjunto de
retenções confirmadas pertencem as NF no 1066, 1074 e 1081, que somam
acumuladamente R$ 1.718,12, estão coerentes com os valores confirmados no DD e
informados em DIRF, conforme extratos acima. Note-se, a partir da observação dos
quadros de NF, que as datas de emissão das demais notas correspondentes a este
responsável são do mês de julho, não podendo, desta forma, compor as parcelas do 2o
trimestre. Assim não há como se confirmar retenções adicionais quanto a este
responsável;
- em relação à empresa REDUC – CNPJ 33.000.167/0088-62, embora não haja
na DCOMP informação específica envolvendo este responsável, os dados da DIRF
(em relação ao estabelecimento matriz), bem como as NF apresentadas, convergem
para valores de mesma grandeza (rendimentos de R$ 321.796,28), o que nos permite
concluir que tais retenções poderiam estar contidas, equivocadamente, no responsável
anterior, já que pertencentes ao mesmo grupo econômico. As retenções efetivaram-se
no montante de R$ 3.217,96 e podem assim, a luz do princípio da verdade material,
compor o saldo negativo do período.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902515/2011-76

Assim, reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$ 3.217,96.
Ressaltou ainda que a DIPJ informava um total de receitas de prestações de
serviços de R$ 5.191.209,77, bem superior à base de cálculo das retenções reconhecidas (R$
533.990,28).
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 50), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/01/2019 (recurso às
fls. 53 e 54, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 52).
Nele reafirma seu direito ao crédito. Reapresenta as notas fiscais correspondentes
às retenções não confirmadas (fls. 75 a 81) e apresenta registros contábeis (fls. 70 a 74).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em DCOMP e DIPJ foi informado saldo negativo de CSLL,
no segundo trimestre de 2004, no valor de R$ 8.514,50, decorrente de retenções na fonte no
mesmo valor, das quais o Despacho Decisório (fl. 3) confirmou apenas R$ 2.121,93. A DRJ,
com base nas DIRF constantes nos sistemas da Receita Federal, confirmou mais retenções, no
valor de R$ 3.217,96, todas relativas à fonte pagadora REDUC – CNPJ 33.000.167/0088-62.
Assim, restou não comprovado saldo negativo no valor de R$ 3.174,61 (8.514,5 – 2.121,93 –
3.217,96).
As retenções referentes à empresa REFAP – CNPJ 04.207.640/0001-28, que a
DRJ considerou efetuadas no mês de julho de 2004 (fora do segundo trimestre), no valor total de
R$ 2.678,07, não informadas em DIRF (fl. 39), constantes apenas nas notas fiscais apresentadas
(notas fiscais 1087. 1091 e 1092), não foram confirmadas na decisão recorrida. Na tentativa de
comprovar tais retenções, a empresa anexou, ao Recurso Voluntário, os registros contábeis às fls.
70 a 74.
Pois bem.
O CARF, através da Súmula no 143, consolidou o entendimento de que a prova do
imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

O entendimento aplica-se, por analogia, à CSLL.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902515/2011-76

Analisemos, portanto, a documentação constante no processo.
As notas fiscais apresentadas, do cliente Alberto Pasqualini – REFAP S.A. (CNPJ
04.207.640/0001-28), ainda não consideradas nas decisões anteriores, são as de no 1087, 1091 e
1092. A de no 1087, constante à fl. 20, foi emitida em 18/06/2004, com vencimento em 18/07. As
de no 1091 e 1092, às fls. 21 e 22, foram emitidas em 28/06/2004, com vencimento em 25/07.
Assim, não procede a informação do acórdão recorrido que tais notas não haviam
sido emitidas no segundo trimestre do ano, não podendo a CSLL retida ser considerada como
parcela de crédito. As datas de emissão são claras nas notas fiscais, todas três no mês de junho.
Tais notas fiscais, no entanto, não indicam a retenção na fonte informada pela
empresa, nem somam o valor total ainda em litígio (somam R$ 2.678,07, num total de R$
3.174,61).
Os lançamentos contábeis anexados às fls. 70 a 77, referentes ao período de 01/04
a 30/06/2004 (segundo trimestre), mostram, para cada uma das notas fiscais acima indicadas, a
retenção de cada tributo do código 5952. Além dessas, mostram as retenções referentes à nota
fiscal no 1086, não anexada ao processo. A conta correspondente à CSLL é a de no 112.03.014-9,
na qual são debitados os seguintes valores:
Nota Fiscal
Data Emissão
Base Cálculo
Total Retido (4.65%)
CSLL (1%)
Folha
1086
–
48.754,00
2.267,05
487,54
73
1087
18/06/2004
24.376,81
1.133,52
243,77
73
1091
28/06/2004
31.780,13
1.477,78
317,80
74
1092
28/06/2004
212.549,59
9.883,56
2.125,50
74
TOTAL
317.460,53
14.761,91
3.174,61
–

Como se vê, incluindo-se a nota fiscal 1086, o total retido é de R$ 3.174,61, valor
total ainda em litígio.
Os lançamentos apresentados, para fazerem prova a favor da empresa, precisariam
estar lastreados em documentos contábeis e fiscais que os respaldassem. É o que determinava o
art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), substituído pelo art. 967 do Decreto no 9.580/2018,
ambos com base no Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

No caso concreto, os lançamentos fazem menção às faturas 1086, 1087, 1091 e
1092. Mesmo as três últimas, anexadas ao processo, não corroboram a informação de que o foi
retida a CSLL. Ao contrário, notas fiscais e DIRF apontam ausência de retenção.
Por isso, com base nos documentos anexados ao processo pelo contribuinte, não
restariam comprovadas as retenções de CSLL pela empresa Alberto Pasqualini, referentes às
notas fiscais no 1086, no 1087, no 1091 e no 1092.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902515/2011-76

No entanto, na mesma sessão em que é julgado o presente processo, é julgado
também o processo 10735.906589/2011-81, do mesmo contribuite, que trata de DCOMP que
utiliza como crédito o saldo negativo de IRPJ também do segundo trimestre de 2004.
Naquele processo, o contribuinte anexou documento que evidencia, além das
retenções na fonte de Imposto de Renda lá avaliadas, também as retenções de CSLL ora em
litígio. Trata-se de extrato bancário que comprova o pagamento dos serviços indicados nas notas,
líquido dos valores retidos (fl. 106). O referido extrato foi anexado à Manifestação de
Inconformidade daquele processo, bem como a nota fiscal no 1086 (fl. 117), entre outras. Para
aproveitamento no presente processo, anexei o conjunto de documentos às fls. 85 a 130.
O extrato bancário, à fl. 106, comprova o pagamento dos serviços indicados nas
notas, líquido dos valores retidos, de acordo com o quadro abaixo:
Nota Fiscal
Valor Bruto
CSLL
Outras Retenções
Valor Pago
1086
48.753,62
487,54
3.729,65
44.536,43
1087
24.376,81
243,77
1.864,82
22.268,22
1091
31.780,13
317,80
2.431,18
29.031,15
1092
212.549,59
2.125,50
16.260,05
194.164,04
Total
3.174,61

O cálculo se dá com a retenção, sobre o valor bruto do rendimento, dos seguintes
tributos: ISS (3%), IR (1%), CSLL (1%), Cofins (3%) e PIS (0,65%). Assim, o percentual total
retido é de 8,65%.
Em resumo, os lançamentos fazem menção às faturas indicadas. Essas não
corroboram a informação de que o foi retida CSLL. No entanto, o extrato bancário anexado,
evidenciando os pagamentos líquidos, é documento hábil a confirmar as retenções efetuadas.
Por isso, considero comprovadas as retenções de CSLL na fonte, pela empresa
Alberto Pasqualini, indicadas no quadro acima, num total de R$ 3.174,61.
Considerando que, conforme Despacho Decisório à fl. 3, a CSLL devida no
período foi igual a zero, todo a CSLL retida corresponde a saldo negativo. Confirma-se,
portanto, crédito de saldo negativo, adicional, no valor de R$ 3.174,61 – valor total ainda em
litígio.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902515/2011-76

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital